Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751131-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BENICIO DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Jose Benicio de Souza Rodrigues pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil de Brasília, que, em feito no qual se pretende indenização do pagamento do PASEP, declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis de Mâncio Lima - AC. Em suas razões, o agravante sustenta que o foro competente é o do local da sede, nas ações em que for ré pessoa jurídica. Alega que o agravado expressa interesse em ser demandado em Brasília. Sustenta que a decisão agravada viola o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Requer efeito suspensivo sob alegação de que estão presentes a fumaça do bom direito e o receio de lesão ou dano irreparável, dado que a manutenção da decisão agravada pode erguer um obstáculo intransponível entre o requerente e a Justiça, impedindo acesso ao provimento jurisdicional. Pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF para julgar a demanda em epígrafe. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos às Varas Cíveis Mâncio Lima - AC, o que poderá retardar ainda mais o direito do agravante de receber o crédito perseguido. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, deve-se aplicar a tese fixada pelo colendo STJ, que ao julgar o REsp 1.391.198, decidiu que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Diante de tais considerações, e ao menos à primeira análise, é correto afirmar que o entendimento do ilustre Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator